Tribunal: TJDFT
Processo: 0005061-50.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005061-50.2017.8.07.0008 RECORRENTE: FRANCINALDO DE SOUZA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LEGITIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o laudo de exame de corpo de delito. 2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo Réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto. 3. Ausentes os requisitos do art. 25 do Código Penal, não há que se falar em reconhecimento da causa excludente da ilicitude por legítima defesa do acusado. 4. As circunstâncias do crime referem-se a uma maior ou menor gravidade do crime espelhada, por exemplo, pelo modo de execução, pelos instrumentos empregados ou pelas condições de tempo e local em que ocorreu o crime. 5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ considera razoável o aumento de 1/6 da pena para cada circunstância agravante na segunda fase da dosimetria. 6. Recurso não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que o motivo utilizado para avaliar negativamente as circunstâncias do crime é inerente ao tipo penal em que o réu está incurso, inexistindo fundamento idôneo para a mencionada valoração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que, no caso dos autos, “o uso do cabo de vassoura para golpear a vítima, materializa-se em maior ofensa à sua integridade física” (ID 13339697). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004